Tribunal: TJPA
Processo: 0005768-04.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005768-04.2019.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA

APELADO: AUTO POSTO EL ELION LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeira do Piriá contra decisão que, em embargos de declaração opostos pelo Auto Posto El Elion Ltda. EPP, deferiu o pedido de gratuidade de justiça, após homologada a desistência da execução de título extrajudicial ajuizada pela empresa em face do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelada, diante da impugnação genérica apresentada pelo ente público, sem a produção de prova apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

5. Compete à parte impugnante o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário, não sendo suficiente a impugnação genérica desacompanhada de elementos probatórios.

6. Inexistindo nos autos provas capazes de infirmar a condição econômica declarada pela empresa apelada, deve ser mantida a concessão do benefício.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará corroboram a manutenção da gratuidade quando ausente prova robusta da capacidade financeira do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que declare insuficiência de recursos, cabendo à parte impugnante o ônus de produzir prova concreta em sentido contrário.

2. A impugnação genérica da benesse, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput, 99, § 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024; TJPA, Súmula nº 06.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de março de 2025 e término em 19 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
20
de
março
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0005768-04.2019.8.14.0121), ajuizada por
AUTO POSTO EL ELIAN LTDA-EPP
em desfavor do

recorrente.

Após pedido de desistência da parte autora/apelada (Num. 26344597), sobreveio sentença homologatória extinguindo o processo sem resolução de mérito (Num. 26344598).

O Auto Posto El Elion Ltda. EPP opôs embargos de declaração (Nu. Num. 26344600), objetivando unicamente a gratuidade de justiça requerida pela parte e não apreciada pelo julgador.

Julgando os embargos (Num. 26344612), o magistrado acolheu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/apelado.

O Município de Cachoeira do Piriá interpôs recurso de apelação (Num. 26344614), pugnando pela reforma do julgado no capítulo da sentença que deferiu a gratuidade de justiça em favor da empresa litigante.

A empresa apelada devidamente intimada apresentou contrarrazões (Num. 26344621), pugnando pela manutenção do julgado.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Na ocasião a eminente Desembargadora recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 26461146).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de opinar no feito em razão da ausência de direito público primário envolvido na lide (Num. 27639551).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal diz respeito apenas sobre a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelada.

O magistrado acolheu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Auto Posto El Elion Ltda. EPP, nos seguintes termos:

“(...)

No caso concreto, verifica-se a existência de omissão, uma vez que, nem durante a tramitação processual, nem em sede de sentença, houve a análise expressa do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Ao contrário, o magistrado primevo limitou-se a condenar o embargante em custas e honorários advocatícios, sem analisar a situação econômica do embargante.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração efetiva da impossibilidade de suportar os encargos do processo. Nesse sentido, a Súmula 481 do STJ dispõe que: "
Faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
."

No presente caso, o embargante trouxe aos autos documentos que evidenciam sua precária situação financeira (ID 64533022, pp. 3 e 4), demonstrando a insuficiência de recursos para suportar os encargos sem prejuízo da execução dos serviços públicos essenciais. Dessa forma, resta configurado o direito à gratuidade de justiça, conforme previsto na legislação processual e na jurisprudência pátria.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para dar-lhes provimento, sanando a omissão apontada na sentença de ID 95034352. Consequentemente, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao embargante e determino a suspensão da exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Mantenho incólumes as demais disposições da sentença.” (Num. 26344612)

Pois bem, nos termos do art. 98, caput, do CPC “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. O § 3º do art. 99 do CPC dispõe que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

No caso concreto, a Municipalidade limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem trazer aos autos elementos concretos que infirmassem a concessão da benesse. Consoante leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A concessão do benefício da gratuidade é ato judicial que decorre de simples afirmação de pobreza pelo interessado. Cabe ao impugnante o ônus da prova contrária, pois a presunção é relativa, mas eficaz até prova robusta em sentido contrário.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Comentado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 478.)

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 2380201/SP, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

No âmbito deste Tribunal, aplica-se a Súmula TJPA nº 06:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC/2015, podendo ser desconstituída de ofício pelo magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Portanto, correta a manutenção do benefício.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 20 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026